Tribunal: TJMT
Processo: 0009748-58.2009.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009748-58.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA SALAZAR (VÍTIMA), ADAIL GOMES DE JESUS - CPF: 207.891.651-04 (APELANTE), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AVENTADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA IMPRUDENTE DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL E ESPECIALMENTE A PROVA TESTEMUNHAL QUE ASSINALAM A CULPA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima. Além disso, fica inviável a absolvição do réu, na hipótese em que as provas jungidas nos autos demonstram que a causa determinante do evento morte foi a imprudência do apelante que conduzia o seu veículo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adail Gomes de Jesus
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 9748-58.2009.811.0002 (código 229582) que julgou procedente a denúncia para condená-lo na sanção do art. 302, § 1º, inciso III, da Lei 9.503/97, à pena de 2 anos e 8 meses detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, cuja sanção foi substituída por duas penas restritivas de direitos. (Id. 123221869).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a prova produzida não demonstrou de forma satisfatória que o agente agiu culposamente, de modo que a absolvição deve prevalecer (Id. 123221879).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público almeja o desprovimento do recurso (Id. 123221882).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 124017957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 23 de maio de 2009, por volta das 21h30 min, a vítima fatal Luiz Antonio da Silva Salazar conduzia a motocicleta Yamaha YBR, de cor rocha e placa JZF 7664, pela avenida da FEB, sentido Várzea Grande- Cuiabá, momento em que colidiu na parte traseira do caminhão Mercedes Bens L1418, de cor vermelha e placa BXJ 8469, conduzido pelo denunciado Adail Gomes de Jesus.

Em razão do acidente, a vítima Luiz Antonio da Silva Salazar não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. O laudo de necropsia concluiu que a morte da vítima deu-se por choque hipovolêmico, produzido por instrumento contundente (fls. 13/18-IP).

Apurou-se que, a motocicleta da vítima trafegava regularmente pela av. da FEB, ocupando a faixa de rolamento direita (pista lenta). Nas proximidades do trevo do bairro Cristo Rei, o caminhão do denunciado - que trafegava no mesmo sentido de direção e ocupava a faixa de rolamento esquerda (pista rápida) – “adentrou bruscamente na faixa da direita”, quando a motocicleta colidiu na parte traseira do caminhão (sic, fls. 63/64-IP).

Após percorrer aproximadamente 40 metros, o caminhão estacionou, tendo o denunciado descido da cabine e verificado os danos causados pela colisão. Em seguida, o denunciado, em manifesto desprezo à vida humana, retornou rapidamente para a boleia do caminhão, evadindo-se do local do acidente (fls. 63-IP).

A testemunha Jefferson Alexandre Monteiro relatou que, após o acidente, tentou perseguir o caminhão do denunciado, que apresentava vários “sinais de colisão”, como “para-choque e lanterna quebrados”, amassados sujeira e pintura danificada” (sic, fls. 23/24-IP).

Assim, restou provado que o denunciado agiu com manifesta imprudência, ao realizar manobra de derivação à direita, sem a devida atenção quanto as condições de trafego, praticando homicídio culposo na direção de veículo automotor, tendo, inclusive, se evadido do local do acidente sem prestar socorro à vítima”
(Id. 123221864).

Após a regular instrução processual, o acusado foi condenado à pena de detenção de 2 anos e 8 meses de detenção, como incurso no art. 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignada, a defesa sustenta a ausência do elemento subjetivo do tipo penal, isto é, a culpa, sob o argumento de que o acusado não agiu com negligência, imprudência e tampouco com imperícia, devendo ser absolvido por atipicidade da conduta.

Aduz que o evento dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima que estava conduzindo sua moto sob efeito de substância psicoativa e foi a causa determinante do acidente.

Todavia, sem razão à defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que a
existência do crime
e a
autoria delitiva
são incontestáveis e estão comprovadas por meio da portaria (Id. 123221864), boletim de ocorrência (Id. 123221864, pp. 10-11), laudo pericial (Id. 123221864, pp. 18-23), certidão de óbito (Id. 123221864, p. 24), laudo pericial (Id. 123221864, p. 47), exame pericial em veículo relacionado com acidente de transito (Id. 123221865, pp. 1-7), laudo pericial n. 02-05-002605-2009 (Id. 123221865, pp. 35-42; Id. 123221866, pp. 1-15) e relatório (Id. 123221866, pp. 18-20), além dos depoimentos colhidos durante a investigação criminal e a instrução processual penal, sobretudo, o relato do próprio acusado, dando conta de que ele era o condutor do caminhão envolvido no acidente que ocasionou a morte da vítima.

Em relação à questão posta em julgamento, isto é, a discussão sobre quem repousa a responsabilidade acerca do evento fatídico, percebe-se que os argumentos defensivos não se sustentam.

Em sede policial, o acusado relatou que não viu o momento do acidente e que percebeu somente em uma parada à frente
“quando verificou que a lanterna do lado esquerdo estava quebrada e a ponta do para choque traseiro amassada, narrando, inclusive, que não percebeu nenhuma moto lhe perseguindo para informar do ocorrido ''porque se tivesse iria chamar a polícia, com medo de ser roubado”
(trecho extraído das contrarrazões recursais – Id. 123221882, p. 3).

Já em sede judicial ratificou o que havia relatado na fase policial e acrescentou que só tomou ciência da colisão, quase 1 quilometro após a batida por conta de um barulho estranho que produziu os pneus (Mídia constante no Id. 123221872, p. 1)

Por outro lado, a testemunha ocular
Antônio Marcos Gularte
, em ambas as fases da persecução penal declarou que
“o caminhão conduzido pelo apelante seguia pela pista de rolamento à direita, quando em determinado momento deu seta para entrar na pista da esquerda, porém, desistiu (já com o veículo sobre a pista da esquerda),
retornando repentinamente à pista de origem (direita), sem dar sinalização de sua intenção, momento exato em que abalroou a vítima fatal
. Narrou que após a colisão o caminhão parou logo a frente, onde o condutor desceu do veículo e foi até a parte traseira para verificar os danos causados, sendo que, logo em seguida retornou rapidamente para o caminhão e deixou o local”
(trecho extraído das contrarrazões recursais – Id. 123221882, p. 4).

Complementando o acervo probatório, temos o depoimento da testemunha
Jefferson Alexandre Monteiro
que na fase policial narrou:

“
QUE na data de 23/05/2009, trafegava na Avenida da Feb, nesta urbe, em sua motocicleta quando escutou a “pancada” do acidente de trânsito, envolvendo um caminhão “graneleiro” e uma motocicleta. Que o caminhão não parou e seguidamente aproximou-se um motociclista, informando que deste acidente de trânsito, o piloto de uma motocicleta estava gravemente lesionado e pediu para o depoente telefonar para a polícia. Que diante da situação, o depoente resolveu seguir o caminhão o qual estava logo à frente. Que pode perceber que o caminhão o qual estava seguindo estava com o para-choque e lanterna quebradas, além dos diversos sinais da colisão, como amassados, sujeira e pintura danificada, provavelmente em virtude do acidente. Que enquanto acompanhava o caminhão, telefonou por diversas vezes para a polícia, informando o local onde o caminhão se encontrava. Relata ainda que informou a placa do referido caminhão, mas apenas lembra não ser placa deste Estado, pois as letras eram Incomuns ao que costuma ver neste Estado. Que nas imediações do trevo que liga Beira Rio com a ponte Sérgio Mata, ao ver uma “Blitz” da polícia militar, parou e comunicou o policial sobre o fato, nisso o policial lhe respondeu que iria passar via rádio ao outro policial que se encontrava mais adiante. Que mais à frente, parou novamente em
uma outra “blitz” da polícia militar, no trevo da Fernando Corrêa com a entrada do Parque Cuiabá, momento em que informou ao policial que estava acompanhando o caminhão que havia envolvido em acidente de trânsito na Av. da Feb, em Várzea Grande. Relata que o policial lhe respondeu que iria comunicar outra guarnição que estava mais adiante. Assim o depoente continuou a acompanhar o caminhão até a BR 364, próximo ao Posto São Matheus e que por não ver nenhum policial lhe prestando auxílio, resolveu desistir de segui-lo (...)”
(Id.
123221864, pp. 28-29).

O laudo pericial (Id. 123221865, pp. 2-7) feito no caminhão constatou que na face externa do para-choque sinais de atritamento, com presença de substância de cor preta e com característica de borracha compatível com pneu, e presença de tinta da cor azul não recente compatível com a data da ocorrência.

Com efeito, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra claramente que o acusado atuou de forma imprudente, nos termos do art. 18, inciso II, do Código Penal, tendo agido com imprudência ao efetuar repentinamente a invasão da pista onde a vítima conduzia sua motocicleta, sem previamente verificar a possibilidade segura da derivação de pista, sendo que essa conduta culposa e irresponsável foi o motivo determinante para o falecimento da vítima.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que é dever do condutor certificar-se da ausência de perigo aos demais usuários da via antes de realizar uma manobra, conforme se depreende do art. 34 da referida norma,
in verbis
:

“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

Nesse contexto, constato que ficou evidenciada a ausência de dever objetivo de cuidado do apelante ao realizar manobra de derivação de pista.

Desta forma, no plano da tipicidade, pode-se inferir das provas coligidas ao caderno processual que o acusado agiu com a falta de cuidado necessário e exigível dos condutores de veículos automotores, de modo que o evento, apesar de não querido pelo agente, era objetivamente previsível e foi resultado de sua conduta imprudente e imperita.

Por fim, impende consignar que não há compensação de culpas em material penal, mesmo que a conduta da vítima tenha contribuído para o evento, concorrendo para o resultado, tal ocorrência não elimina a relação de causalidade ligada ao acidente decorrente da imprudência do apelante na direção do veículo.

Com tais considerações, comprovada a materialidade delitiva, a autoria e a culpa do apelante, em razão da sua imprudência, não se admitindo a compensação de culpas no direito penal, torna-se
imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022